Tribunal: TCU
Processo: 007.612/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5000/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.612/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emerson Salvador (XXX.547.567-XX); Erico de Sousa Cardoso (XXX.545.467-XX); Fabiano Salomão de Oliveira (XXX.000.747-XX); Fabio de Moura Rodrigues (XXX.828.077-XX); Fernanda Baracho Dourado Madureira (XXX.492.307-XX); Fernando Augusto Macedo de Melo (XXX.907.323-XX); Flavia Francesca Capano Serra (XXX.455.247-XX); Frederico de Araujo Carneiro (XXX.787.198-XX); Gabriella Diniz Bruno (XXX.528.757-XX); George Camargo dos Santos (XXX.762.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.